Tribunal: TJMT
Processo: 1009891-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009891-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), CLECIO SCHWADE - CPF: 016.043.449-11 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), GABRIELA COCCO BUSANELLO - CPF: 847.696.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO EXECUTADO PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO

PROVIDO
.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB -constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Na hipótese, considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, a decisão deve ser reformada para permitir a decretação de indisponibilidade do patrimônio do Agravado/Executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BUNGE FERTILIZANTES S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0001364-81.2007.8.11.0033 proposta em face de
CLÉCIO SCHWADE,
indeferiu o pedido de indisponibilidade do patrimônio imobiliário do Agravado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB).

Nas razões recursais, a Agravante esclarece que o pedido de indisponibilidade pelo Sistema CNIB foi indeferido pelo Juiz singular ao fundamento de que não teria se esgotado os mecanismos de buscas existentes.

Insurge-se a empresa Agravante almejando a reforma da decisão agravada ao argumento no decorrer do processo tentou por diversas formas a satisfação do seu crédito, quais sejam: RENAJUD; INFOJUD; SERASAJUD e SISBAJUD; todavia, todas as providências adotadas para dirimir a execução foram infrutíferas.

Por derradeiro, sustenta que a decisão invectivada não pode ser mantida, sob pena de privilegiar ato espúrio do Agravado em ocultar seus bens.

Com base nessas assertivas, requer o provimento do recurso para decretar a ordem de indisponibilidade do patrimônio imobiliário do Agravado pelo sistema CNIB.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 129403167).

Contrarrazões no ID. 131922667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela pessoa jurídica
Bunge Fertilizantes S/A.
em desfavor de
Clecio Schwade
,

objetivando a satisfação do crédito oriundo de Instrumento Particular de Confissão e Prorrogação de Dívida.

Durante o processamento do feito, foram requeridas diversas diligências na tentativa de busca de bens do devedor suscetíveis de penhora, dentre elas: RENAJUD (ID. 43694912 - Fls. 138), INFOJUD (ID. 43694912 - fls. 146-157), BACENJUD (ID. 43694912 – fls. 176), SERASAJUD (ID. 43694912 - fls. 187).

Efetivada a pesquisa via SISBAJUD, esta foi exitosa, ocasião em que foi bloqueado o valor de R$ 502,14 (quinhentos e dois reais e quatorze centavos) (ID. 68511034).

Na sequência, o Banco Agravante informou o valor atualizado da dívida, cujo montante corresponde a R$ 2.701.532,33 (dois milhões e setecentos e um mil e quinhentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos), e requereu a decretação da ordem de indisponibilidade do patrimônio imobiliário do Agravado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB.

O Juiz singular indeferiu o pedido ao fundamento de que a Agravante não demonstrou a ocorrência do exaurimento da busca de bens penhoráveis, a exemplificar não houve a busca de bens imóveis, tampouco a demonstrou que esteja ocorrendo dilapidação de patrimônio ou indício de desvio de bens para tornar o devedor insolvente.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito do Instrumental.

Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

Convém esclarecer que, por meio do Provimento n.o 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a qual, nos termos do art. 2.o, tem por "finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada".

Essa Central será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 4o, do referido Provimento.

Desse modo, a CNIB constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Feito esses esclarecimentos, entendo que é o caso de permitir a indisponibilidade do patrimônio do Agravado, razão pela qual o recurso comporta provimento.

Com efeito, inobstante o art. 805 do Código de Processo Civil estabeleça que o juiz deva determinar que a execução prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma dispõe que a execução deve se processar no interesse do credor, devendo o Julgador atuar no sentido de possibilitar ao exequente satisfazer o seu crédito (art. 797).

Na hipótese, diante da inércia do Agravado/Executado que, mesmo citado e intimado não contribuiu para que a Agravante recebesse o seu crédito; bem como considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e efetividade à tutela jurisdicional.

Portanto, visto que resultaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução que se arrasta há mais de 15 (quinze) anos, encontra guarida a pretensão da Agravante/Exequente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA. É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-PR – AI: 00126015120228160000, Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS - PESQUISA NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O juiz, dispondo do poder geral de cautela, e valendo-se das regras da experiência, pode substituir as partes na busca de informações sobre devedores em processo judicial, por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, visando resguardar que a tutela jurisdicional seja prestada da melhor maneira possível. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2263849-30.2020.8.26.0000. Rel. Des. Renato Sartorelli. 26.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO DE N° 39/2014 DO CNJ. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. Possível a utilização da ferramenta CNIB, independentemente de prévio exaurimento de diligências administrativas, com vistas à satisfação do crédito, tendo sido implementadas no sistema jurídico brasileiro justamente como um mecanismo de auxílio na efetividade, celeridade e economia da prestação jurisdicional. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do egrégio STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70084446525. Rel. Des. Eduardo Kraemer. 9.a Câmara Cível. Julgado em 09/11/2020).

Ante o exposto,
Dou Provimento
ao recurs
o,
reformo a decisão singular, e
determino a
indisponibilidade de bens do Agravado pela CNIB, devendo o Julgador do feito executivo expedir as ordens necessárias
.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022